Tribunal: TJSP
Processo: 1013302-32.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
APOSENTADORIA ESPECIAL – POLICIAL CIVIL – INTEGRALIDADE E PARIDADE – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
APOSENTADORIA ESPECIAL – POLICIAL CIVIL – INTEGRALIDADE E PARIDADE – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) – Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, dando-se parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário, considerado interposto, para determinar o cálculo dos juros com base na remuneração das cadernetas de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009) e, de ofício, quanto à correção monetária incidente, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE).
Adequado o julgado, dá-se parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário, considerado interposto, com observação.